Tribunal: TJBA
Processo: 8132490-60.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8132490-60.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ISAQUE NONATO DOS SANTOS Advogado(s): CLEITON DA SILVA ROZA APELADO: DANIELE SANTOS DE SOUSA FERREIRA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INDEFERIMENTO GENÉRICO DE PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA FUNDAMENTADAMENTE A TEMPO E MODO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSTERIOR RECONHECIMENTO, NA SENTENÇA, DA INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA PELO RÉU. PREJUÍZO PROCESSUAL EVIDENCIADO. NULIDADE INSANÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de aluguéis e encargos da locação cumulada com indenização por dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da prova testemunhal oportunamente requerida pela parte ré para dirimir controvérsia fática, seguido de julgamento antecipado da lide e posterior valoração negativa da insuficiência da prova documental por ela produzida, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a anulação da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 369 do CPC assegura às partes o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa, ao passo que o art. 370 do CPC apenas autoriza o indeferimento de diligências inúteis ou protelatórias. 4. Na hipótese, a prova testemunhal requerida mostrava-se pertinente e potencialmente influente no deslinde da controvérsia, pois destinada a esclarecer fatos relacionados ao pagamento dos encargos locatícios, à extensão do débito e à alegação de benfeitorias, não se tratando de providência irrelevante ou procrastinatória. 5. O prejuízo processual restou evidenciado porque o Juízo sentenciante dispensou a instrução sob o fundamento de que a causa poderia ser solucionada com base na documentação já constante dos autos, mas, ao proferir a sentença, concluiu que os documentos apresentados pelo réu eram insuficientes para atender ao ônus do art. 373, II, do CPC. 6. Tal dinâmica processual revela contradição entre o fundamento do indeferimento da prova e a razão de decidir adotada no julgamento. 7. Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se o acolhimento da preliminar de desconstituição da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, ficando prejudicado o exame das demais teses recursais. IV. DISPOSITIVO 8. Apelação provida para acolher preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8132490-60.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante ISAQUE NONATO DOS SANTOS e como apelada DANIELE SANTOS DE SOUSA FERREIRA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.